Tribunal: TJES
Processo: 5019184-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019184-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PURIFICATE

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciante contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Votorantim S.A., que deferiu a medida liminar para apreensão do veículo e determinou a consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário, salvo pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), reconhece que, em contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se opera com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega da correspondência.
4. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial é afastada nos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado do STJ, exigindo-se a quitação integral do débito para impedir a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que não tenha sido efetivamente entregue, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.
2. A Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, sendo necessária a quitação integral do débito para afastar a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019184-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA PURIFICATE

AGRAVADO
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA APARECIDA PURIFICATE
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaçuí, nos autos da
ação de busca e apreensão
registrada sob o nº 5002539-52.2024.8.08.0020, ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da agravante, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, determinando a consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor, salvo quitação do débito no prazo legal.

Em seu recurso, a recorrente alega que a notificação extrajudicial constante nos autos não foi entregue à agravante, sendo devolvida com a indicação de "objeto não entregue". Afirma que o contrato de alienação fiduciária não foi devidamente registrado, o que gera nulidade na ação proposta. Destaca que já efetuou o pagamento de R$ 24.597,37 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos) de um financiamento de R$ 66.479,01 (sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo), mas está sendo cobrada em R$ 77.205,02 (setenta e sete mil duzentos e cinco reais e dois centavos), o que considera abusivo.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que não há razão à agravada ao impugnar a assistência judiciária gratuita deferida em decisão retro. Isso porque, a parte recorrida não colacionou qualquer elemento concreto que minore a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada nos autos pela agravante.

Assim, REJEITO a impugnação.

Em relação ao objeto do agravo de instrumento, não se constata motivos para modificar o entendimento manifestado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Conforme destacado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), basta o mero envio da notificação extrajudicial no endereço do contrato firmado para comprovação da mora (Tema 1.132).

Do compulsar dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado foi destinada ao endereço informado no contrato pela agravada
(id. num.
55893707
)
e, ainda que que a correspondência tenha retornado com a informação “endereço insuficiente”, está apta para operar seus efeitos, nos termos do entendimento acima transcrito.

Registre-se que o adimplemento substancial do débito contratual não afasta tal entendimento, sendo que a notificação encaminhada é suficiente para constituir em mora a agravante.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de busca e apreensão, objetivando a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, uma vez que já teria quitado 79,30% das parcelas de financiamento. O Agravante pleiteia a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem financiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, o mero pagamento de parte substancial da dívida não afasta a mora do devedor, sendo necessária a quitação integral do débito. O Agravante, embora tenha adimplido 79,30% do contrato, não preenche os requisitos para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem, conforme reiterados precedentes do STJ. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, que refuta a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial aos casos de alienação fiduciária, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69, sendo necessária a quitação integral do débito para afastar a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023 (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005372-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/10/2024).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)